Tribunal: TJDFT
Processo: 0747087-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747087-36.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DELCINO DE SILVA MEDEIROS DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo agravante (id 56868639), não conheço do recurso (id 53053225). Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 15/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator